Tribunal: TJMT
Processo: 1008769-02.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008769-02.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIEGO SOUZA GALVAO - CPF: 984.702.640-87 (ADVOGADO), TOMAS ESCOSTEGUY PETTER - CPF: 990.544.930-20 (ADVOGADO), TOMAS SOUZA GALVAO - CPF: 828.295.000-91 (ADVOGADO), MARCELO DOS REIS MARTELLI - CPF: 961.011.560-87 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), MATHILDES MANDACARI TOSTA - CPF: 139.274.931-04 (AGRAVANTE), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (AGRAVADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (AGRAVADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (AGRAVADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (AGRAVADO), Caixa Econômica Federal - CEF (TERCEIRO INTERESSADO), GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - CPF: 935.085.061-34 (ADVOGADO), ROMUALDO CAMPOS NEIVA GONZAGA - CPF: 060.993.386-83 (ADVOGADO), VALERIA LEMES DE MEDEIROS - CPF: 006.185.801-31 (ADVOGADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), DANIELA BENES SENHORA HIRSCHFELD - CPF: 251.290.818-62 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – INGRESSO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA LIDE – ANÁLISE DA COMPETÊNCIA – JUSTIÇA FEDERAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado.

II - Se de um lado, o Superior Tribunal de Justiça afirma inexistir interesse da Caixa Econômica Federal e da União na lide diante de algumas hipóteses, por outro, a própria Súmula 150 do mesmo STJ estabelece a competência exclusiva da Justiça Federal para decidir sobre a existência de interesse jurídico da União, suas autarquias ou empresas públicas.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por MATHILDES MANDACARI TOSTA, com o fito de reformar a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face da SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS E OUTROS, mantendo os efeitos da decisão de base que, admitiu o ingresso da Caixa Econômica Federal no feito e declinou da competência em favor da Justiça Federal.

Na ocasião, a agravante esclarece que as provas que constam nos autos não amparam a decisão de base que autorizou o ingresso da Caixa Econômica Federal na ação e, portanto, a temerária modificação da competência em favor da Justiça Federal.

As agravadas apresentaram contrarrazões, oportunidade em que, em uníssono, pugnaram pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

No caso vertente, o agravante se insurge contra a decisão monocrática que manteve a decisão interlocutória proferida nos autos da ação ordinária, na origem, que deferiu o ingresso da Caixa Econômica Federal no feito e, ato contínuo, declinou da competência em favor da Justiça Federal.

Naquela oportunidade consignou-se que, se de um lado, o Superior Tribunal de Justiça afirma inexistir interesse da Caixa Econômica Federal e da União na lide diante de algumas hipóteses, por outro, a própria Súmula 150 do mesmo STJ estabelece a competência exclusiva da Justiça Federal para decidir sobre a existência de interesse jurídico da União, suas autarquias ou empresas públicas.

Nesse sentido:

Súmula 150: “COMPETE A JUSTIÇA FEDERAL DECIDIR SOBRE A EXISTENCIA DE INTERESSE JURIDICO QUE JUSTIFIQUE A PRESENÇA, NO PROCESSO, DA UNIÃO, SUAS AUTARQUIAS OU EMPRESAS PUBLICAS.”

Dessa feita, compete à Justiça Federal avaliar a existência de comprometimento do Fundo de Compensação de Variações Salariais – FVCS, da qual a Caixa Econômica Federal é responsável, sem qualquer possibilidade de avaliação pela Justiça Comum Estadual, que detém apenas competência residual das matérias que não tramitam no âmbito da Justiça Federal ou Especializada.

Assim, em que pese a irresignação do agravante, persiste o juízo acerca da competência da Justiça Federal para verificar a admissão da Caixa Econômica Federal, motivo pelo qual o presente agravo deve ser desprovido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020